Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713624-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDER NEVES CAMPOS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Na decisão de organização e saneamento do processo (ID 65922614), foi indeferida a gratuidade de justiça ao apelante, pois não anexados os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica alegada. Dessa decisão, não houve interposição do recurso previsto no art. 1.015, V, CPC. Assim, comprove o apelante o regular recolhimento das custas recursais ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora